Tribunal: TJES
Processo: 5011160-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011160-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros (5)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011160-60.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
WEBJET PARTICIPACOES S.A., ABNER EZEQUIEL ENDRINGER DO NASCIMENTO MENDONCA, IGOR RENATO FIGUEIREDO MOREIRA, NIVEA BARBOSA RIBEIRO MARTINS, PRYSCILA DO NASCIMENTO MENDONCA, THIAGO DA SILVA MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos,

conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SEGUIDAS REMARCAÇÕES DE PASSAGEM. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REACOMODAÇÃO EM DATA ESCOLHIDA PELOS AUTORES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à restituição das milhas dos consumidores, à indenização material dos valores despendidos a título de taxa de embarque (R$ 1.027,20) bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Induvidosamente, o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a readequação da malha aérea fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da Recorrente. Nesse particular, destaco ainda que a indicação da pandemia de COVID-19 como fator de exoneração de responsabilidade pela Recorrente não possui suporte na realidade, sobretudo considerando que a passagem dos Recorridos estava agendada para 13/06/2022, ou seja, mais de dois depois da deflagração das medidas de contenção ao vírus pelas autoridades públicas (em meados de março/2020), de modo que se tratava de circunstância já conhecida pelas partes aquele tempo e, por isso, inapta a afastar a responsabilidade da Recorrente.

(3). Outrossim, verifico que foram realizadas duas remarcações das passagens aéreas dos consumidores, o que ensejou o cancelamento da viagem, eis que a Recorrente não realizou a remarcação dos bilhetes de acordo com a pretensão dos Recorridos, tampouco o ressarcimento das milhas utilizadas para a aquisição dos bilhetes (deixando de cumprir com as alternativas previstas no art. 12, § 1º da Res. 400/2016 da ANAC), não havendo dúvidas de que os fatos em comento consubstanciam efetiva falha na prestação do serviço pela companhia aérea (art. 14, CDC).

(4). Nesse sentido, devida a reparação material comandada pelo Juízo
a quo
, seja no tocante à restituição das milhas despendidas, seja no que se refere ao ressarcimento dos valores despendidos a título de taxa de embarque, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pelos Recorridos (art. 944, CC).

(5). Por fim, quanto aos danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorridos, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o quantum arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)